Tribunal: TJPA
Processo: 0805593-31.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805593-31.2019.8.14.0006

APELANTE: ELDAN FRANCISCO DE SOUSA SANTOS

APELADO: JANAINA BEZERRA SOARES GOMES, JOSE ROBERTO PINHO GOMES, RAIMUNDO NONATO MOURA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS. ENUNCIADO 6 DA SÚMULA DO TJE/PA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA PARA CONCEDER O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DO APELANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de Apelação interposto por
ELDAN FRANCISCO DE SOUSA SANTOS
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca da Ananindeua que homologou o pedido de desistência feito pela parte autora, mas que a condenou ao pagamento das custas judiciais, ante o indeferimento da gratuidade.

Em suas razões, o Apelante defende a sua hipossuficiência para arcar com as custas processuais e, por isso, pugna pelo total provimento deste recurso, a fim de reformar a sentença recorrida.

Devidamente intimada, os apelantes não apresentaram contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos por redistribuição.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos e intrínsecos
, motivo pelo qual o conheço.

O cerne da controvérsia reside no acerto, ou não, da sentença que indeferiu o benefício da justiça gratuita requerida pela parte autora/apelante.

De acordo com o entendimento sumulado por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por meio do Enunciado n.º 6 e com o artigo 99 do Código de Processo Civil, abaixo transcritos, a alegação de hipossuficiência goza de presunção relativa quanto ao direito de deferimento da gratuidade de justiça, prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, razão pela qual somente deve ser afastada caso as provas contidas nos autos indiquem a capacidade econômica do requerente.

Súmula n.º 6 (Res.003/2012 – DJ. Nº 5014/2012, 24/4/2012): A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente. (Súmula n. 6, 27ª Sessão Ordinária, aprovado em 27/7/2016, (DJ 28/7/2016, p. 12)

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Como visto, caso o julgador vislumbre indícios da capacidade econômica da parte requerente do benefício da justiça gratuita, deve primeiramente oportunizar a comprovação da hipossuficiência alegada para, somente após, decidir acerca do deferimento ou não do benefício requestado, conforme previsão do artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil.

No caso em análise, o Juízo de 1º Grau oportunizou a comprovação da hipossuficiência alegada, momento em que o autor requereu a desistência do processo e, na sentença, indeferiu o supramencionado benefício requestado, sob os fundamentos de que a parte autora

não demonstrara de forma incontroversa sua condição de miserabilidade, vez que não trouxe aos autos comprovação robusta de sua situação econômica.

No que tange ao argumento de falta de robustez do conjunto probatório de hipossuficiência trazido ao autos, vale registrar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento jurisprudencial pacificado no sentido da desnecessidade de apresentação de declaração de hipossuficiência de próprio punho, bastando que o requerente o faça na própria petição inicial, como de fato ocorreu no caso em análise.

Cito, exemplificativamente, o julgamento do AgRg no REsp 1208487/AM:

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO LEGAL QUE FAVORECE AO REQUERENTE. LEI 1.060/50. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. "O pedido de assistência judiciária gratuita previsto no art. 4º da Lei 1.060/50, quanto à declaração de pobreza, pode ser feito mediante simples afirmação, na própria petição inicial ou no curso do processo, não dependendo a sua concessão de declaração firmada de próprio punho pelo hipossuficiente" (REsp 901.685/DF, Rel. Min. ELIANA CALMON, Segunda Turma, DJe 6/8/08).

2. Hipótese em que a sentença afirma que "existe requerimento da Autora na peça vestibular, às fls. 5 dos autos principais, pleiteando o benefício da Justiça Gratuita, por ser hipossuficiente" (fl. 19e).

3. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, para fins de concessão do benefício da justiça gratuita em favor das pessoas naturais, basta "a simples afirmação de se tratar de pessoa necessitada, porque presumida, juris tantum, a condição de pobreza, nos termos do artigo 4º da Lei nº 1.060/50" (EREsp 1.055.037/MG, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, Corte Especial, DJe 14/9/09).

4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1208487/AM, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/11/2011, DJe 14/11/2011)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Luana de Nazareth A. H. Santalices

Desembargadora

Relatora

Belém, 25/06/2024